Tribunal: TJSP
Processo: 2099153-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade por alegação de "bem de família". INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: arguição de impenhorabilidade que versa matéria de ordem pública, comportando conhecimento a qualquer tempo e grau de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade por alegação de "bem de família". INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: arguição de impenhorabilidade que versa matéria de ordem pública, comportando conhecimento a qualquer tempo e grau de Jurisdição. Direito fundamental à moradia que se sobrepõe aos interesses da livre iniciativa, justificando-se a prevalência da impenhorabilidade do "bem de família", a despeito da previsão no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, por versar a execução débito decorrente de locação de imóvel não residencial. Aplicação do entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RExt no 605.709/SP. Ausência, contudo, de prova efetiva da utilização do imóvel como moradia da entidade familiar, ou ainda de que esse é o único bem de propriedade dos devedores. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099153-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDINAEL
ALVES DOS REIS, EDIVANIL ALVES DOS REIS e EDIVANIA ALVES DOS REIS,
são agravados LÍDIA SANCHEZ PARDINA DE SOUSA, THAIS SANCHEZ PARDINA
DE SOUSA RANGEL e BRUNA SANCHEZ PARDINA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099153-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18.348
2
VOTO No : 18.348
AGRAVO No : 2099153-74.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 14a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: EDINAEL ALVES DOS REIS E OUTROS
AGRAVADOS : LÍDIA SANCHEZ PARDINA DE SOUSA E OUTROS
JUÍZA : CLARISSA RODRIGUES ALVES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a arguição de
impenhorabilidade
por
alegação
de
“bem
de
família”.
INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso.
EXAME: arguição de impenhorabilidade que versa matéria de
ordem pública, comportando conhecimento a qualquer tempo e
grau de Jurisdição. Direito fundamental à moradia que se sobrepõe
aos interesses da livre iniciativa, justificando-se a prevalência da
impenhorabilidade do "bem de família", a despeito da previsão no
artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, por versar a execução
débito decorrente de locação de imóvel não residencial. Aplicação
do entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
RExt no 605.709/SP. Ausência, contudo, de prova efetiva da
utilização do imóvel como moradia da entidade familiar, ou ainda
de que esse é o único bem de propriedade dos devedores. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, ora em
fase de cumprimento de sentença, que os agravados movem contra a
agravante, em trâmite na 14a Vara Cível do Foro Central Cível, nesta Capital,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” nas fls. 241/242 dos autos principais.
Argumentam os executados, ora agravante, que os
agravados moveram Ação de Despejo por Falta de Pagamento do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099153-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18.348
3
objeto de contrato de locação comercial; foi homologado acordo para o
pagamento do débito pendente, mas ante o não cumprimento da obrigação,
sobreveio a penhora do bem imóvel do executado fiador, Francisco Alves dos
Reis; em razão do óbito do executado, os herdeiros requereram a habilitação e
arguiram a impenhorabilidade do imóvel, por configurar “bem de família”; a
dívida discutida tem origem em contrato de locação não residencial; a
impenhorabilidade do bem tem fundamento no entendimento jurisprudencial
do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt no 605.709/SP; a
documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência financeira,
razão que justifica o deferimento da “gratuidade” (fls. 1/10).
Recebido o Recurso com o efeito ativo (fl. 129), os
agravados apresentaram contraminuta (fls. 133/157).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Despejo por
Falta de Pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença, que os
agravados movem contra a agravante, em trâmite na 14a Vara Cível do Foro
Central Cível, nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Fls. 224/227: Forneçam os herdeiros a certidão de óbito de FRANCISCO ALVES
DOS REIS, parte ré que pretendem os herdeiros substituir. Observo que fora determinado a
intimação dos herdeiros da esposa falecida (Maria Alves) do executado Francisco. Sem
prejuízo, não há que se falar em impenhorabilidade do bem, eis que, a par da discussão de
se tratar de bem de família, no presente caso, a garantia de impenhorabilidade da Lei
8.009/1990 não se aplica ao imóvel penhorado, visto que a obrigação do executado decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099153-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18.348
4
de fiança em contrato de locação (fls. 19/20), incidindo assim a exceção do art. 3o, VII, da
referida lei. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.363.368-MS "É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII,
da Lei n. 8.009/1990". Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. No mais, aguarde-
se o laudo pericial. Int.”. (“sic”, fls. 241/242 dos autos principais).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelos executados, ora agravantes, mas apenas para
possibilitar o exame deste Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo
Civil), já que não ilidida a presunção de “hipossuficiência financeira”.
No mérito, malgrado a insistência dos agravantes, a
r. decisão agravada não comporta mesmo reparo.
No caso dos autos, embora o entendimento que
vinha sendo adotado em relação ao instituto da impenhorabilidade de imóvel
constrito para a garantia de dívida decorrente de locação de imóvel não
residencial, ante a previsão do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, a
Primeira Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RExt no 605.709/SP, passou a adotar o entendimento de que a
impenhorabilidade deve prevalecer sob o fundamento de que “a livre
iniciativa não pode colocar em detrimento o direito fundamental à moradia”.
Contudo, não há nos autos qualquer prova de que o
bem imóvel em questão vem sendo utilizado como “bem de família”. Ao
contrário, consta dos autos que, em diligência realizada pelo “Expert” no dia
17 de fevereiro de 2020, para aferir o valor de mercado do bem imóvel
penhorado, verificou-se que “no dia agendado o imóvel encontrava-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099153-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18.348
5
fechado” (“sic”, fl. 237 dos autos principais), tendo sido reagendada a perícia
para o dia 11 de agosto de 2020, em razão da Pandemia da Covid-19 (v. fls.
254/256 dos autos principais).
Cumpre observar que os executados, ora agravantes,
não cuidaram de demonstrar nos autos que o imóvel penhorado é o único de
sua propriedade, tampouco demonstraram a efetiva utilização do bem como
moradia, a modo de possibilitar o reconhecimento da impenhorabilidade
decorrente do instituto do “bem de família”, conforme previsto na Lei no
8.009/1990.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2218289-02.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Tasso Duarte de Melo
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2013
Data de publicação: 10/02/2020
Ementa: VOTO No 29935 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de imóvel pertencente ao
Executado. Bem de família. Ausência de prova de que o imóvel é utilizado para a residência da entidade
familiar. Art. 1o da Lei n° 8.009/1990. Executado que indica outros endereços como sua residência.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.

2213949-15.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Simões de Vergueiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/01/2020
Data de publicação: 15/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI
RECONHECIDA IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO, UMA
VEZ CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL ALEGAÇÃO PELO AGRAVADO DE SE
TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - LEI 8.009/90 ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO, NO QUE
TOCA A DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA -
AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099153-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18.348
6
PROFERIDA RECURSO PROVIDO.

2210550-75.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/12/2019
Data de publicação: 06/12/2019
Ementa: ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS
CONSISTENTES. TESE DESACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. As provas juntadas aos autos
não demonstram que o imóvel trata-se de bem de família. Fica, por isso, autorizada a penhora do imóvel.
Agravo não provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos fundamentos de fato e de direito ora
acrescentados.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora